Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706463-15.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, REGINA APARECIDA MACHADO EMBARGADO: REGINA APARECIDA MACHADO, JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Regina Aparecida Machado (ID no 23973608) e JCGONTIJO 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. (ID no 23982026) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento aos recursos (ID no 23612697). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 15 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO